Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CORTE/SUSPENSÃO. DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL REGULAR. MÉTODO DE COBRANÇA. PAGAMENTO EM SEPARO. POSSIBILIDADE.

1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos, ainda que incluídos em faturas subsequentes em razão de parcelamento.

2. É direito do consumidor realizar o pagamento do parcelamento do débito em separo do consumo regular mensal, sobretudo quando a obrigação cria uma desvantagem exagerada e visa o desvirtuamento da legislação aplicável ao caso.

3. Recurso conhecido e improvido.